Tribunal: TJES
Processo: 5006362-23.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006362-23.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WILLIAN CICERO ORLETTI
APELADO: MOACYR MARTINELLI
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DO ART.206, §5º, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL. SUSPENSÃO DO PRAZO NOS TERMOS DA LEI 14.010/2020. RECURSO PROVIDO.

1.
Prescreve em 5 (cinco) a pretensão para ajuizamento de ação monitória, lastreado em nota promissória, nos termos do artigo 206, §5º, Inciso I.

2.
A Lei Federal nº 14.010/20, que implantou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET) para tratar das relações jurídicas decorrentes da pandemia do COVID-19, dispôs, nos termos do art. 3º c/c art.21, que a suspensão ou impedimento de contagem dos prazos prescricionais obedeceria o interregno de 12/06/2020 a 30/10/2020.

3.
Considerando o vencimento da nota promissória em 01/04/2017, a contagem do lustro correspondente (206, § 5º, I do Código Civil), acrescida do prazo da suspensão atribuído pela Lei Federal nº 14.010/20, (141 dias), findou-se em 21/08/2022. Logo, a ação ajuizada em 11/08/2022 encontra-se dentro do prazo prescricional.

4.
Recurso provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, PRESIDENTE RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5006362-23.2022.8.08.0014

APTE
:
WILLIAN CICERO ORLETTI

AP
DO
:
MOACYR MARTINELLI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
WILLIAN CICERO ORLETTI
em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de recebimento dos valores pleiteados na ação monitória ajuizada em face de
MOACYR MARTINELLI
.

Nas suas razões recursais,

Na origem o Apelante ajuizou Ação Monitória, por meio da qual pretendia, com base em prova escrita e sem eficácia executiva, a cobrança do valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), atualizados desde o vencimento em 01/04/2017.

Ainda em fase inicial da demanda, o togado primevo, na dinâmica do art. 332, §1º, do CPC, pronunciou a prescrição da pretensão nele perquirida, ao fundamento de que desde o vencimento da nota promissória, 01/04/2017 até o ajuizamento da ação em 11/08/2022, ultrapassou o lustro prescricional nos termos da Súmula 504 do STJ.

Irresignado, o apelante interpôs o apelo, ID 4479967, onde sustenta a necessidade de reforma da decisão recorrida, ao fundamento de incidência da Lei 14.010/2020, que suspendeu os prazos prescricionais no período de 12/06/2020 à 30/10/2020 (141 dias).

Estabelecidos os contornos da lide, adianto que é o caso de
dar provimento
do recurso.

Isto, porque o título – nota promissória - que embasa a presente ação monitória perdeu sua força executiva. Logo, o prazo prescricional para o ajuizamento da monitória passa a ter início no dia seguinte ao vencimento do documento, no caso, em 02/04/2017.

Considerando que o Código Civil dispõe em seu artigo 206, §5º, I, que o prazo para o referido título é de cinco anos.

A propósito, vejamos o que dispõe o referido artigo:

Art. 206. Prescreve:

§5º

E
m cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Sobre o tema, ainda temos a Súmula nº 504 do Superior Tribunal de Justiça que bem define a questão, vejamos:

O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.

Contudo, no dia 13/06/2020, foi publicada a Lei Federal nº 14.010/20, que implantou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET) para tratar das relações jurídicas decorrentes da pandemia do COVID-19, dispondo em seu art. 3º da suspensão ou impedimento dos prazos prescricionais entre 12/6/2020 a 30/10/2020,
in verbis
:

Art. 3º Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.

§ 1º Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional.

§ 2º Este artigo aplica-se à decadência, conforme ressalva prevista no
207 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

Da normativa acima, observa-se que ela é expressa em dizer estarem a prescrição e a decadência suspensas ou impedidas a partir da data da sua entrada em vigor, no caso da data da publicação (art.21), fato ocorrido em 12.06.2020.

Com isso, tem-se que o prazo
ad quem
para o ajuizamento da presente ação monitória seria o dia 21/08/2022, tendo a ação sido ajuizada em 11/04/2022, portanto, dentro do prazo prescricional.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para afastar a prescrição, determinando a baixa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para prosseguimento do feito.

Deixo de fixar os honorários recursais, haja vista a ausência de triangularização da ação.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.